Tribunal: TJMT
Processo: 1038897-26.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038897-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS DOMINGOS DOURADO - CPF: 911.438.701-82 (RECORRENTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE CNH POR SUPOSTA FRAUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo DETRAN/MT para cancelamento da CNH do autor, sob alegação de fraude na obtenção do documento no âmbito da "Operação Fraus".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa durante o processo administrativo que culminou no cancelamento da CNH do recorrente, notadamente pela ausência de notificação pessoal válida.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se erro material na sentença, que tratou de hipótese diversa (suspensão por infração de trânsito), não aplicável ao caso concreto, que trata de cancelamento por suposta fraude.

4. A notificação encaminhada ao endereço cadastrado foi devolvida sem êxito, e não houve esgotamento das tentativas de localização antes da notificação por edital.

5. O procedimento administrativo de cancelamento da CNH exige, por sua gravidade, estrita observância ao devido processo legal, não se aplicando, por analogia, a regra do art. 282, § 1º, do CTB, restrita às notificações por infrações de trânsito.

6. O edital de notificação apenas tem validade como medida excepcional, o que não se verificou no caso concreto.

7. Não foram apresentados elementos concretos individualizados que comprovem a fraude imputada ao recorrente, sendo a referência genérica à "Operação Fraus" insuficiente para embasar a cassação.

8. A ausência de notificação válida configura vício insanável, tornando nulo o processo administrativo e, por consequência, o ato de cancelamento da CNH.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 177/2019-GCCNH/DETRAN/MT e do respectivo ato de cancelamento da CNH do recorrente, com determinação de restabelecimento do documento, sem prejuízo de eventual nova apuração, desde que respeitado o devido processo legal.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o processo administrativo de cancelamento de CNH quando ausente a notificação pessoal válida do interessado, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A notificação por edital somente é válida após o esgotamento de todas as tentativas de localização do administrado.

3. A mera vinculação genérica a operação policial sem prova individualizada da irregularidade não legitima o cancelamento do documento de habilitação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 263, § 1º; CPC, art. 1.013, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1086432-82.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.08.2025; TJMT, Mandado de Segurança nº 1005641-50.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCOS DOMINGOS DOURADO
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de processo administrativo de cassação da CNH, proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
.

A demanda teve origem em ação anulatória na qual o recorrente alegou que sua Carteira Nacional de Habilitação fora cancelada abruptamente, sem notificação prévia, o que lhe teria impedido o exercício do direito de defesa.

Sustentou que somente teve ciência dos motivos do cancelamento após a distribuição da ação, quando o DETRAN/MT apresentou contestação informando que o ato decorreu da "Operação Fraus", a qual investigou esquema criminoso de obtenção fraudulenta de CNHs.

Em suas razões recursais, o recorrente aponta erro material na sentença, alegando que o juízo utilizou fundamentação relativa a outro processo, relacionado à suspensão do direito de dirigir por infração de trânsito (art. 165 do CTB – embriaguez ao volante), quando, na verdade, o caso trata de cancelamento administrativo da CNH por suposta fraude na obtenção do documento. Afirma, ainda, que não foi devidamente notificado no curso do processo administrativo, em violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a manutenção da sentença, argumentando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que houve tentativa de notificação do recorrente, e que a devolução da correspondência não invalida o procedimento.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à existência de erro material na sentença recorrida. De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
refere-se a hipótese diversa, qual seja, suspensão do direito de dirigir por infração ao art. 165 do CTB, ao passo que o presente feito versa sobre cancelamento administrativo da CNH por suposta fraude na sua obtenção, no contexto da “Operação Fraus”.

Tal equívoco, por si só, já justificaria a anulação da sentença. Todavia, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam os Juizados Especiais, e considerando que os autos encontram-se devidamente instruídos,
passo ao julgamento do mérito da causa
, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo de cancelamento da CNH do recorrente, com especial enfoque na observância ao devido processo legal, notadamente às garantias do contraditório e da ampla defesa
.

Examinando os autos, verifica-se que o DETRAN/MT instaurou o Processo Administrativo nº 177/2019-GCCNH/DETRAN/MT, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na obtenção da CNH do recorrente, no âmbito da chamada “Operação Fraus”, que investigou fraudes na emissão de CNHs no Estado de Mato Grosso.

O art. 263, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: (...)

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

Entretanto, para que tal cancelamento produza efeitos válidos, é imprescindível a observância do
devido processo legal
, com as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

No caso concreto, verifica-se que o DETRAN/MT tentou notificar o recorrente por meio de correspondência enviada ao endereço cadastrado (ID 328027380, p. 15), a qual foi devolvida com as anotações “não procurado” e “desconhecido”.

Em nova tentativa (ID 328027381, p. 4), a devolução da correspondência com a informação de que “o destinatário não retirou o objeto na unidade dos Correios” também evidencia a ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço do recorrente, tendo havido apenas a disponibilização para retirada em agência, sem qualquer aviso prévio.

Diferentemente do que ocorre com as notificações de infrações de trânsito, regidas pelo art. 282, § 1º, do CTB — o qual admite a validade da notificação devolvida por desatualização de endereço ou recusa no recebimento —, não há previsão legal semelhante no caso de cancelamento administrativo de CNH por irregularidade na sua expedição.

Nesse contexto, tratando-se de procedimento que pode acarretar a cassação de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do administrado,
a notificação pessoal é imprescindível para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
.

Ainda que o DETRAN/MT tenha publicado edital de notificação no Diário Oficial (ID 328027380, p. 09-13), tal medida somente seria válida após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal, o que não se verificou no presente caso.

A jurisprudência é pacífica quanto ao caráter excepcional da notificação por edital, admitida apenas como
última ratio
, após exauridas todas as alternativas de localização do interessado.

Cito, a propósito, o seguinte julgado:

"MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo
. A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que
a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados
, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.”(N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (g.n.)

Além disso, o DETRAN/MT não apresentou elementos concretos que comprovem a conduta irregular imputada ao recorrente. Limitou-se a invocar, de forma genérica, a "Operação Fraus", sem especificar qualquer prova da participação do autor no alegado esquema fraudulento.

Em sentido semelhante, esta Turma Recursal já decidiu pela nulidade de cancelamento de CNH com fundamento na ausência de comprovação individualizada da conduta do condutor e na falta de notificação válida:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA. OPERAÇÃO FRAUS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de cassação de CNH, reconhecendo a nulidade da cassação definitiva do condutor que teve sua habilitação cancelada em decorrência da Operação Fraus, apesar de o Ministério Público ter recomendado o arquivamento do inquérito por ausência de indícios de participação do interessado em qualquer irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição do direito de ação do autor com base no artigo 54 da Lei 9.873/1999, considerando o prazo entre a alegada ciência da restrição e o ajuizamento da demanda; (ii) se cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo de cassação de CNH ou se tal análise violaria o princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da Actio Nata, inicia-se da data do efetivo conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta, conforme entendimento consolidado do STJ.

O autor somente tomou efetivo conhecimento da cassação de sua CNH em 2023, quando tentou renovar o documento no Estado de Goiás e foi informado pela autoescola da existência de impedimento, não havendo elementos probatórios que demonstrem notificação válida sobre a decisão definitiva que culminou na cassação
.

O Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos questionados.

A cassação da CNH não se fundamentou em critérios de conveniência e oportunidade, mas sim em suposta irregularidade na obtenção do documento que não foi adequadamente demonstrada, configurando ato viciado por falta de fundamentação e contrariedade às evidências dos autos.

O DETRAN-MT não apresentou elementos concretos que comprovassem efetivamente qual conduta irregular teria sido praticada pelo requerente, limitando-se a invocar genericamente a "Operação Fraus" e alegações vagas sobre descumprimento de carga horária obrigatória
.

O Ministério Público, após investigação criminal detalhada, recomendou expressamente o arquivamento do inquérito em relação ao autor por ausência de indícios de participação em qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para questionar atos administrativos de cassação de CNH, aplicando-se o princípio da actio nata, conta-se a partir do efetivo conhecimento da lesão pelo interessado e não da mera existência de procedimento administrativo sobre o qual não houve notificação válida.

Configura abuso de poder e ilegalidade do ato administrativo a cassação de CNH baseada exclusivamente em suspeitas não comprovadas ou em investigações criminais arquivadas por falta de elementos, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a nulidade do ato, independentemente da discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 54 da Lei 9.873/1999; Art. 189 do Código Civil; Art. 2º da Constituição Federal; Decreto nº 20.910/32; Arts. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013; STJ, AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.575.408/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.” (N.U 1086432-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (g.n)

Diante de tais fundamentos, constata-se que não houve comprovação da ciência do recorrente quanto à instauração do processo administrativo que culminou no cancelamento de sua CNH, configurando-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que macula de nulidade o ato administrativo impugnado.

Ressalte-se que esta decisão não obsta a instauração de novo processo administrativo pelo DETRAN/MT, desde que observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação pessoal do interessado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 177/2019-GCCNH/DETRAN/MT e, por consequência, do ato que cancelou a CNH do recorrente, determinando o restabelecimento do documento de habilitação, sem prejuízo de nova apuração administrativa, desde que respeitado o devido processo legal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026